Tribunal: TJMT
Processo: 1009568-97.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009568-97.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLICIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ 00.394.4940028/56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PATRICIA EDUARDA COSTA PEREIRA - CPF: 064.226.182-20 (APELANTE), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (TERCEIRO INTERESSADO), Cláudio Adolfo Lopes Mineiro (ASSISTENTE), Felipe Frederico Pagel (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PATRICIA EDUARDA COSTA PEREIRA - CPF: 064.226.182-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pela denunciada e pelo Ministério Público contra sentença da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que condenou a acusada pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, incisos III e V, da Lei no 11.343/2006), fixando-lhe pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa postulou (i) a aplicação da fração máxima da causa de diminuição do §4o do art. 33 da Lei de Drogas; (ii) o afastamento da majorante do transporte público (art. 40, III,
da Lei n. 11.343/2006
); e (iii) a fixação de regime semiaberto. O Ministério Público requereu o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, alegando dedicação da ré à atividade criminosa, além da aplicação da majorante do art. 40, III, da
da Lei no 11.343/2006 na terceira fase dosimétrica
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento ou a aplicação da majorante do art. 40, inciso III, da Lei de Drogas; e (iii) determinar o regime inicial adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, entre eles a não dedicação do agente à atividade criminosa.

4. A análise do conteúdo probatório, incluindo o depoimento dos policiais federais e os dados extraídos do celular da ré, demonstra sua vinculação habitual com o tráfico ilícito de entorpecentes, afastando a condição de traficante eventual.

5. A quantidade e forma de acondicionamento da droga, aliadas à confissão sobre pagamento para o transporte e orientações recebidas de terceiros, evidenciam logística compatível com atuação reiterada no narcotráfico.

6. A jurisprudência do STJ admite o afastamento do redutor do §4o do art. 33 da Lei de Drogas quando a conduta indica profissionalismo e inserção em grupo criminoso, mesmo sem comprovação de estabilidade ou permanência na organização.

7. Surpreendida a acusada enquanto tentava embarcar com entorpecentes em aeroporto, correta a incidência da majorante do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006. Concorrendo duas ou mais causas de aumento, é possível que o juízo considere uma delas, no caso, a prática do delito em local de trabalho coletivo (aeroporto), na primeira fase dosimétrica, para negativar as circunstâncias do crime.

8. A pena definitiva foi redimensionada para 8 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão, com fixação de regime inicial fechado, conforme o
quantum
da pena, a natureza e quantidade de droga apreendida e a habitualidade criminosa da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado exige prova de que o agente não se dedica à atividade criminosa nem integra organização criminosa, sendo legítimo seu afastamento quando evidenciado, pelas circunstâncias do caso, o envolvimento reiterado com o tráfico. 2. A quantidade e forma de acondicionamento da droga, aliadas a mensagens interceptadas, configuram elementos idôneos para afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. 3. Indevida a pretensão ministerial de reaplicação da majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas, quando já considerada como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena. 4. A prática do narcotráfico em ambiente aeroportuário, com deslocamento interestadual, autoriza a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas. 5. É cabível a fixação do regime inicial fechado quando presentes a quantidade e natureza da droga, além de indícios de habitualidade delitiva e
quantum
da reprimenda acima de oito anos”.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 11.343/06, arts. 33,
caput
e § 4o; 40, III e V; CP, art. 33, §§ 2o e 3o; CF/1988, art. 5o, LIV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 1.611.320/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 26.05.2020; STJ, REsp 1.887.511/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 01.07.2021; STJ, AgRg no HC 941.481/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19.02.2025; STJ, AgRg no HC 855.837/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2023. TJMT: Enunciados Orientativos ns. 30 e 47 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PATRÍCIA EDUARDA COSTA PEREIRA

APELADO(S):

PATRÍCIA EDUARDA COSTA PEREIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pela ré
PATRÍCIA EDUARDA COSTA PEREIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal no 1009568-97.2024.8.11.0002, por meio da qual a acusada/apelante foi condenada pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33,
caput
,

c/c art. 40, incisos III e V, ambos da Lei n. 11.343/06), à pena de
6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
.

Nas razões recursais constantes do ID 279799426, a defesa de
PATRÍCIA EDUARDA COSTA PEREIRA
pleiteia: (
i
) a
aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços)
para a causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas; (
ii
) o
afastamento da majorante do transporte público
(art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006); e (
iii
) a
fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena
, sob o argumento de que a apelante é primária, possui bons antecedentes e não há indícios de envolvimento com organização criminosa.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, por sua vez, arrazoou o recurso de apelação sob o ID 279799427, requerendo o
afastamento da minorante do "tráfico privilegiado"
, sob o fundamento de que a ré se dedica a atividades criminosas, conforme extraído da análise do conteúdo do celular apreendido, que indicaria sua participação reiterada em práticas delitivas. Requereu, ainda, a incidência
da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas na terceira fase dosimétrica, e não como circunstância judicial.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes, tendo o
Parquet
se manifestado pelo desprovimento do recurso defensivo (ID 279799428), ao passo que a defesa também requereu o desprovimento do apelo ministerial (ID 279799431).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento de ambos os recursos, pronunciando-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo
e pelo
parcial provimento
do recurso ministerial
, com o
afastamento da causa de diminuição de pena relativa ao "tráfico privilegiado"
. Subsidiariamente, acaso mantida a incidência da referida minorante, opinou pela manutenção da fração mínima de redução aplicada na origem, em razão da quantidade de entorpecente e das circunstâncias da apreensão.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pela acusada
PATRÍCIA EDUARDA COSTA PEREIRA
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Para melhor elucidação do cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de
PATRÍCIA EDUARDA COSTA PEREIRA
pela prática da conduta criminosa tipificada no art. 33,
caput,
c/c art. 40, incisos III e V, ambos da Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos:

“Consta no Inquérito Policial em anexo (IP no 1009568-97.2024.8.11.0002, 3oVara Criminal), que no dia 29 de fevereiro de 2024, no Aeroporto Internacional Marechal Cândido Rondon em Várzea Grande/MT, a denunciada PATRICIA EDUARDA COSTAPEREIRA trouxe consigo e transportou 05 (cinco) pacotes de Cocaína e 02 (dois) pacotes pequenos de Maconha do tipo “Haxixe” para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com o propósito de promover sua entrega em Recife-PE, ao menos.

Infere-se do caderno informativo que policiais federais realizavam fiscalizações de rotina, quando, ao passar pelo raio-X, detectaram um objeto estranho no corpo da denunciada, a qual pretendia embarcar no vôo LPRQ6R, da companhia AZUL., com destino a Recife-PE. Imediatamente a acusada foi levada a uma sala de inspeção, momento em que PATRICIA, confessou que portava Cocaína e Maconha do tipo “Haxixe”.

Diante da confissão, a denunciada foi levada até a sala da Polícia Federal e revistada, sendo encontradas 05 (cinco) pacotes de Cocaína e 02 (dois) pacotes pequenos de Maconha do tipo “Haxixe”.

Por tais fatos, PATRICIA foi encaminhada à delegacia, e perante Autoridade Policial, confessou novamente o crime de tráfico de drogas e apresentou detalhes acerca da prática delituosa.

Destaca-se que a denunciada portava o bilhete de passagem em seu nome com destinação para o estado de Recife/PE.

A materialidade do crime restou provada pelo Auto de Prisão em Flagrante(ID 143979871, pág. 1), pelo Termo de Apreensão (ID 143979871, pág. 08), pelo Laudo de Pericial de droga no 205/2024 – SETEC/SR/PF/MT (ID 143979871, pág. 18/21), o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para presença de COCAÍNA e MACONHA, pesando, respectivamente 1.972,50 kg (um quilograma, novecentos e setenta e duas gramas e cinquenta centigramas) e 217,21 g (duzentos e dezessete gramas e vinte e uma centigramas). [...]”
– Denúncia, ID 279799025.

Passo à análise das pretensões recursais deduzidas pelas partes.

I –
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
:

Neste ponto, o
Ministério Público
requer o
afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006
, em relação à acusada
Patrícia Eduarda
, sob o argumento de que restou suficientemente demonstrado que ela se dedicava a atividades criminosas, inclusive associadas à prática de ilícitos. Por sua vez, a Defesa pleiteia a
aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) para a referida causa de diminuição
, diante da desproporcionalidade da fração mínima frente às peculiaridades do caso em exame.

Após minuciosa análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o
pleito ministerial merece acolhimento
.

A Lei n.o 11.343/2006, ao mesmo tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se dedicam com habitualidade ao tráfico de entorpecentes – majorando as penas cominadas na legislação anterior –, instituiu uma atenuação penal em relação ao pequeno traficante, mediante a previsão da causa especial de diminuição de pena, comumente denominada de “tráfico privilegiado”.

Tal benesse, positivada no § 4.o do art. 33 da Lei de Drogas, objetiva conferir tratamento diferenciado aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas que, por razões pontuais de natureza social ou econômica, acabam por cometer, de forma isolada, o delito de tráfico, sendo, portanto, voltada ao traficante eventual.

Em outras palavras, o redutor tem por fundamento o caráter esporádico da conduta delitiva, pressupondo a inexistência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou profissão, circunstância esta que deve ser aferida casuisticamente, à luz dos múltiplos elementos do caso concreto.

A incidência da minorante está condicionada, por imposição legal, ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos: (
i
) ser o agente primário; (
ii
) possuir bons antecedentes;
(iii)
não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.

Os dois primeiros critérios possuem natureza objetiva e podem ser verificados, de maneira direta, por meio da certidão de antecedentes criminais. Já os dois últimos –

ausência de dedicação a atividades criminosas e de vínculo com organização criminosa – exigem apreciação subjetiva do julgador, à luz dos elementos de convicção constantes dos autos.

Diante dessa exigência legal, constata-se que a acusada
PATRÍCIA EDUARDA

não faz jus
à aplicação do redutor em comento, por haver nos autos elementos concretos que indicam sua dedicação a atividades ilícitas.

Com efeito, embora tecnicamente primária e possuidora de bons antecedentes, o transporte da substância entorpecente, nas condições em que foi realizado – com destino a outro estado da Federação – não se coaduna com o perfil do traficante eventual.

Não é razoável admitir que alguém flagrado com significativa quantidade de drogas de alto valor econômico –
5 (cinco) tabletes de cocaína, totalizando 1.972,5g (um quilo, novecentos e setenta e dois gramas e cinquenta centigramas), e 2 (dois) tabletes de maconha, pesando 217,21g (duzentos e dezessete gramas e vinte e um centigramas)
– acondicionados junto ao próprio corpo e destinados a outro estado da Federação, ostente a condição de mera transportadora ocasional..

Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
[a]inda que não integre, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, o transportador tem perfeita consciência de estar a serviço de um grupo dessa natureza
” (AgRg no AREsp n. 1.611.320/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Ademais, o
modo de acondicionamento da droga
– fracionada em tabletes, cuidadosamente embalados e ocultados pelo corpo da acusada com o evidente propósito de ludibriar a fiscalização aeroportuária – reforça, de forma inequívoca, a habitualidade delitiva da ré. A esse respeito, destaca-se o Enunciado Orientativo n.o 30, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT, o qual dispõe:

“A quantidade,
a
forma de acondicionamento
da droga apreendida,
como também a
existência de apetrechos utilizados para comercialização
de substância entorpecentes,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.”
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018)
– Destaquei.

Ademais, como cediço, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1o/7/2021), que “
[a] utilização supletiva desses elementos [natureza e da quantidade da droga apreendida] para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa
”.

À toda evidência, a situação versa sobre considerável quantidade de entorpecente, cujo desenlace ilícito foi realizado
com requinte organizacional, com suporte e logística oferecidos por terceiros
, o que demonstra inconteste comunhão espúria de pessoas ligadas a atividades criminosas, na medida em que exsurge do caderno processual que
PATRÍCIA EDUARDA
, em contato com várias pessoas ligadas à narcotraficância, aquiesceu à empreitada delitiva, ficando responsável por viajar de avião da cidade de Várzea Grande/MT com destino a Recife/PE, tudo isso mediante a promessa de pagamento da quantia consistente em
R$ 3.000,00 (três mil reais) só
pelo transporte da droga, como a própria acusada confessou extrajudicialmente.

Sob o crivo do contraditório
, os policiais federais
Cláudio Adolfo

e
Felipe Frederico Pagel
prestaram declarações harmônicas em relação às informações anteriormente ofertadas na fase inquisitiva.

A testemunha
Cláudio Adolfo Lopes
, policial federal regularmente compromissado, relatou que exerce atividades de fiscalização no Aeroporto Internacional Marechal Rondon. Em 29 de fevereiro de 2024, no contexto da rotina de monitoramento de perfis comportamentais de passageiros, identificou a acusada
PATRÍCIA EDUARDA
no pórtico de detecção de metais. Conforme descreveu, a vestimenta da acusada apresentava características incomuns, evidenciando volumes anômalos mal acondicionados junto ao corpo, o que despertou fundadas suspeitas por parte da equipe de segurança.

Diante do cenário, decidiu-se pela realização de vistoria preliminar, oportunidade em que foi constatada a presença de material suspeito sob suas roupas. Ainda segundo a testemunha,
ao ser interpelada pelos agentes, a acusada admitiu espontaneamente que transportava substância entorpecente
. Foi então conduzida à sala da Polícia Federal, onde, com o auxílio de dois colegas, requisitou-se a presença de uma agente de segurança para proceder à revista pessoal.
Durante o procedimento, foram localizados os entorpecentes ocultos na região das pernas e coxas, por baixo de uma calça de compressão
.

O depoente acrescentou que o aparelho celular da acusada encontrava-se danificado, justificando-se esta que o dano teria ocorrido durante o desembarque de um veículo de transporte por aplicativo (Uber). Por fim, asseverou que, naquele momento, não foi possível obter informações adicionais acerca do destino da droga na cidade do Recife, tampouco a respeito de eventuais contatos, colaboradores ou apoio logístico, tendo em vista que, após a apreensão, a custodiada foi encaminhada à Superintendência da Polícia Federal, onde outros agentes ficaram encarregados da continuidade dos trâmites legais. [Relatório de Mídias, ID 279799358].

A testemunha
Felipe Frederico Pagel
, agente da Polícia Federal devidamente compromissado nos termos legais, declarou que foi acionado por um colega responsável pela condução de um flagrante relacionado a possível tráfico de entorpecentes. Segundo seu relato, o referido colega informou a identificação de uma passageira com comportamento suspeito, cuja conduta era compatível com o modus operandi de transporte de drogas ilícitas.

Deslocando-se até o local indicado, deparou-se com a indiciada,
PATRÍCIA EDUARDA
,
a qual já havia admitido, de forma espontânea, que estava em posse de substância entorpecente
. Com o auxílio de uma agente feminina,
procedeu-se à revista pessoal da suspeita, sendo verificado que o material por ela transportado possuía características análogas às de drogas ilícitas
. Diante das evidências preliminares, a conduzida foi encaminhada à Superintendência Regional da Polícia Federal, onde foram adotadas as medidas formais de polícia judiciária, inclusive a lavratura do auto de prisão em flagrante.

No tocante às diligências investigativas, o testemunhante informou que
a acusada não apresentou dados sobre sua estada na cidade de Recife nem indicou destinatário específico para a substância ilícita
. Ressaltou, todavia, que, no decurso da busca minuciosa realizada em seus pertences, foi encontrado um bilhete escondido no interior de uma embalagem plástica, a qual também continha uma fotografia do filho da custodiada.
O referido bilhete trazia um número telefônico e as expressões manuscritas “velho” e “tio”.
Ao ser interpelada, a acusada não foi capaz de esclarecer a identidade da pessoa a que se referiam os termos nem fornecer explicações satisfatórias quanto ao conteúdo do recado apreendido. [Relatório de Mídias, ID 279799358].

Neste ponto, importa consignar que o fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais federais que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando
inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente a acusada no evento ilícito
.

E salvo melhor juízo, nenhuma pessoa sem envolvimento com o tráfico de drogas auxilia no transporte dessa quantidade de entorpecentes, mediante o pagamento de considerável montante, sem que no mínimo já conhecesse todo o esquema criminoso, o que só espessa a conclusão de que faz do narcotráfico um meio de vida.

A propósito, é evidente que nesse ramo de atividade ilícita lança-se mão de pessoas com as quais se mantenha vínculo de confiança, desenvolvendo a ilicitude com cuidados e eliminação de riscos. E operação como a constatada nestes autos não se elabora ou executa-se de um dia para o outro, apressadamente, mas, sim, organizada e cuidadosamente, por meio de pessoas ligadas por vínculo e comprometimento, pois, os tabletes de cocaína e maconha foram adredemente acondicionadas pelo corpo da acusada.

No exercício desse pacto, exteriorizando comunhão de propósitos, conjugação de esforços e distribuição de tarefas, em busca de proveito comum, a ré transportava o estupefaciente com certa margem de segurança, mediante apoio de pessoas ligadas à associação criminosa, ainda que momentaneamente ou de forma esporádica.

Aliás, o
relatório de extração de dados do aparelho celular da ré
(ID 279799896) evidencia comunicações que demonstram sua articulação com terceiros envolvidos com o tráfico, com detalhes sobre a preparação da bagagem, dissimulação da droga, emissão de passagens e orientações sobre condutas a serem adotadas durante o transporte. Os trechos destacados no relatório revelam clara inserção da acusada no contexto do tráfico reiterado.

Para fins de contextualização fática, no presente caso, transcrevem-se abaixo excertos relevantes constantes do referido relatório técnico elaborado pela Polícia Federal, os quais corroboram a vinculação da acusada a práticas ilícitas organizadas,
in verbis
:

“[...] No trecho supramencionado percebe-se que VEY orienta PATRÍCIA a comprar uma bolsa de viagem e que a leve para um terceiro “prepará-la”, o que no contexto da conversa leva a crer que seja para transporte de entorpecentes. [...]

No trecho acima leva a crer que PATRÍCIA pergunta ao VEY quantos tabletes da droga ela deveria acondicionar na mala. [...]

Neste trecho, o VEY orienta PATRÍCIA com metodologia de dissimulação de acondicionamento da droga, utilizando-se embalagem plástica e café, o que prejudicaria a detecção por meio de cães farejadores em alguma abordagem policial.

[...] Aqui o VEY orienta PATRÍCIA a não deixar vestígios no aplicativo whatsapp, de modo a ocultar o conteúdo da conversa de possíveis investigações policiais.

[...] Neste trecho o VEY possivelmente orienta a PATRÍCIA quanto ao procedimento no aeroporto, de modo a não chamar atenção dos APACs.

Neste trecho o VEY fala de 2kg, quantidade que bate com a apreendida pela Polícia Federal na prisão em flagrante de PATRÍCIA em 29/02/2024. Conforme consulta a banco de dados foi possível identificar o cadastro do chip VIVO cujo titular seria NAIANY DE PAULA VAZ (CPF: 019.073.531-78). Registra-se que a ativação do chip ocorreu poucos dias antes da prisão em flagrante de PATRÍCIA.

Ao que foi levantado, tal cadastro aparenta ter sido cadastrado no nome de NAIANY sem o seu conhecimento, o que passaria a ser um cadastro fake.

[...] Neste trecho da conversa PATRÍCIA conversa com contato denominado TIA, relatando que lá na localização dela seria o ponto de dissimulação da droga. TIA não escreveu mensagens, apenas realizou ligações via whatsapp, o que dá a entender que não quis deixar evidências do conteúdo tratado com PATRÍCIA.

[...] Nesta parte da conversa com AMOR, PATRÍCIA deixa explícito que irá levar droga a Recife.

[...] Nesta conversa fica evidente que a pessoa que se comunica com PATRÍCIA através deste terminal provavelmente foi responsável por realização a intermediação quanto à emissão do bilhete aéreo com destino Cuiabá/MT-Recife/PE.

Na galeria de imagens da PATRÍCIA foram identificadas fotos de sua identidade, o que pode suscitar que foram enviadas para a aquisição do bilhete aéreo CUIABÁ/MT-RECIFE/PE.

[...] Em que pese o conteúdo das conversas do aplicativo Whatsapp contidas no telefone celular encontrado com PATRÍCIA na sua prisão em flagrante em 29/02/2024, depreende-se que PATRICIA EDUARDA COSTA PEREIRA tem participação recorrente na atividade delitiva de tráfico de entorpecentes, haja vista que em apenas 1 semana possivelmente realizou tráfico de substância ilícita mais de uma vez”.
–
Análise de Mídia apreendida (celular), ID 279799896, p. 1-17
.

Por tudo isso, estou convencido de que as circunstâncias da apreensão do entorpecente, aliadas à quantidade de droga e forma de acondicionamento, revelam profissionalismo que constitui indicativo de envolvimento com atividades delitivas, notadamente com o narcotráfico, a reforçar a conclusão acerca da sua habitualidade na prática criminosa.

Nessa toada, já decidiu o c. Tribunal da Cidadania:

“
Na hipótese dos autos, observa-se que as instâncias ordinárias afastaram a redutora com amparo em fundamentação idônea. Conforme destacado, o modus operandi da prática delitiva, consistente no transporte interestadual de elevada quantidade de entorpecentes de natureza lesiva (622kg de cocaína), em caminhão especial com esconderijo que dificultou a revista pelos agentes, que denotou um maior planejamento e requinte
, além do fato do agravante ter oferecido "milhões" aos agentes para que não revistassem o caminhão,
o que fez as instâncias ordinárias concluírem que haveria ligações estreitas com organização criminosa, sendo incompatível com a figura do traficante iniciante; demonstrativo de sua dedicação à atividade delitiva
. Concluiu-se, assim, que o acusado não se tratava apenas de "mula" do tráfico. Ademais, para se acolher a tese de que o agravante não se dedica às atividades criminosas, seria necessário o reexame aprofundado das provas, inviável em sede de habeas corpus. 3.
O entendimento desta Quinta Turma do STJ é no sentido de que a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base (1a fase) e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (3a fase) - por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa - não configura bis in idem
. Diversa é a hipótese tratada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014). (...)”
(STJ. AgRg no HC n. 941.481/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).-

destaquei.

“6.
A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi denegada porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que a paciente se dedicava à atividade criminosa, haja vista não apenas a expressiva quantidade e natureza do entorpecente apreendido - 4.750, 7 gramas de cocaína (e-STJ, fl. 38) -, mas principalmente devido às circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas noticiando à polícia que uma mulher receberia drogas no terminal rodoviário do Jabaquara, SP, e as transportaria para outro Estado, razão pela qual os policiais realizaram uma campana e conseguiram apreender a paciente com os entorpecentes, havendo ela lhes informado que havia recebido as drogas de Alemão e que as levaria para Guarapari, ES, onde receberia, por essa tarefa, R$ 1.000,00 - (e-STJ, fl. 38); tudo isso a denotar que ela não se tratava de traficante eventual, mormente considerando-se que tamanha quantidade e expressivo valor monetário desse tipo de droga, não seria confiada a pessoa inexperiente na atividade
. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 855.837/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023) – destaquei.

À luz do conjunto probatório constante dos autos, cuja robustez e coerência demonstram-se inquestionáveis, e considerando a necessária análise sistemática e integrada dos elementos de convicção coligidos, concluo, com o grau de certeza exigido em sede penal, que a acusada
PATRÍCIA EDUARDA

não preenche
os requisitos legais para a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006
, sendo juridicamente inviável a aplicação da mencionada
minorante
.

Dessa forma,
acolho a pretensão ministerial
no sentido de
afastar a configuração do denominado tráfico privilegiado
, restando, por conseguinte, prejudicada a análise do pleito defensivo atinente à modulação do respectivo redutor de pena.

II –
DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS (LOCAL DE TRABALHO COLETIVO):

Neste ponto específico da controvérsia, a
Defesa
sustenta a inaplicabilidade da causa especial de aumento de pena insculpida no art. 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/2006, por entender ausentes os pressupostos fáticos e jurídicos que autorizariam sua incidência. Em contrapartida, o
Ministério Público
pugna pela aplicação da referida majorante na terceira etapa dosimétrica, sob o argumento de que restaram configuradas nos autos as circunstâncias fáticas que justificam a elevação da reprimenda com base no citado dispositivo legal.

Em relação ao pedido ministerial, constata-se que o juízo sentenciante já reconheceu a configuração da majorante em questão, embora na
primeira fase dosimétrica, qualificando-a como elemento desfavorável às
circunstâncias do delito
, conforme se depreende do excerto sentencial visto no ID 279799406, p. 5-7,
in verbis
:

“[...] Na última fase da dosimetria da pena, reconheço as 02 ( Duas ) causas de aumento de pena ( Majorantes ), previstas nos inc.’s III “parte final “ e V do art. 40 da lei 11.343/06, entretanto,
como a majorante do transporte público foi utilizado na 1a fase da dosimetria da pena ( Circunstâncias do Crime ), então, evitando o bis in idem
, é que passo aumentar a pena, desta feita, tão somente, em decorrência da majorante da INTERESTADUALIDADE ( Art. 40, inc. V )”.

E com efeito, embora
não se trate de entendimento vinculante, cediço que,
reconhecidas duas ou mais majorantes, uma delas pode ser utilizada para negativar alguma circunstância judicial do art. 59 do CP, elevando a pena-base, a depender do caso concreto e de acordo com a discricionariedade motivada do julgador. Portanto, a pretensão ministerial está fadada ao insucesso, porquanto há fundamentação idônea e suficiente para justificar a migração da causa de aumento de pena para a primeira etapa do cálculo penal.

Igualmente não comporta acolhimento o
pedido defensivo pela exclusão da majorante.

Consoante evidenciado nos autos, a recorrente
PATRÍCIA EDUARDA
foi surpreendida em situação de flagrância no momento em que se preparava para embarcar no
Aeroporto
Internacional Marechal Cândido Rondon, situado no município de Várzea Grande/MT –
ambiente de circulação pública e exercício de atividades laborais coletivas
–, transportando, dissimuladamente junto ao corpo,
1.972,50g de cocaína e 217,21g de maconha
, substâncias entorpecentes destinadas à cidade de Recife/PE, caracterizando, portanto, o deslocamento interestadual de substâncias ilícitas no território da Federação.

Logo, restando devidamente comprovado que a infração penal se consumou em ambiente caracterizado como
local de trabalho coletivo
– notadamente, nas dependências do Aeroporto Internacional Marechal Cândido Rondon –, impõe-se, por força da literalidade do artigo 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/2006, o reconhecimento e a aplicação da respectiva causa especial de aumento de pena, dada a maior reprovabilidade da conduta perpetrada em espaço de convívio e circulação laboral coletiva.

–
DA
MATERIALIZAÇÃO DA NOVA REPRIMENDA:

Diante da alteração promovida no
Item I
deste voto [exclusão da especial diminutiva do §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006], passo à readequação da reprimenda imposta à acusada
PATRÍCIA EDUARDA COSTA PEREIRA
:

-
Tráfico de drogas
.

Na
primeira fase da dosimetria da pena
, reputa-se adequada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da quantidade e da natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, conforme dispõe o art. 42 da Lei n.o 11.343/06. Ademais, a culpabilidade da agente – evidenciada por sua premeditação – e as circunstâncias em que se deu a infração penal, notadamente a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da referida legislação (prática delitiva em local de trabalho coletivo – aeroporto), impõem a manutenção da reprimenda em
6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Na
segunda etapa da dosimetria
, ausentes vetores atenuantes ou agravantes, mantém-se a pena intermediária nos exatos termos fixados na sentença originária:
6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Por ocasião da
terceira fase
, acolhe-se a tese ministerial quanto à
não incidência da causa especial de diminuição
de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, diante da inequívoca demonstração de que a ré ostenta vínculo com atividades criminosas reiteradas, conforme amplamente demonstrado neste voto. Por outro lado, reconhece-se a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da mesma norma (interestadualidade do tráfico), razão pela qual a pena é majorada em 1/6 (um sexto), resultando no total de
8 (oito) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão
, patamar que ora se consolida como
definitivo
, ante a inexistência de causas supervenientes modificadoras.

Quanto à
pena de multa
, deixo de fixá-la, porquanto ausente condenação nesse sentido na sentença de origem. Eventual imposição nesta instância, sem provocação recursal específica, implicaria indevida
reformatio in pejus
, em afronta aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

No tocante ao
regime inicial de cumprimento da pena
, impõe-se a manutenção do regime
FECHADO
, tendo em vista o novo
quantum
de reprimenda ora fixado, a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, bem como a presença de elementos probatórios que apontam para a dedicação habitual da sentenciada a atividades criminosas, circunstâncias que, em seu conjunto, autorizam a imposição de regime mais gravoso.
Nesse sentido: STJ – AgRg no HC n. 874.121/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.

Assim, em que pese o pleito defensivo por fixação de regime prisional mais brando, permanece incólume a determinação de cumprimento da pena em
regime fechado
, em consonância com o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, o art. 42 da Lei de Drogas e o Enunciado Orientativo n.o 47 desta Egrégia Corte, cujo teor dispõe:
“
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
”.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
PATRÍCIA EDUARDA COSTA PEREIRA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por outro lado, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para
afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006
, reajustando-se a pena final e definitiva da acusada para
8 (oito) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, nos autos da Ação Penal n.o 1009568-97.2024.8.11.0002, que tramitou perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025